Tribunal: TJMT
Processo: 1026765-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026765-13.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARLINDA;
AGRAVADO: NELSON PEREIRA ANDARA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Carlinda contra a decisão que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Nelson Pereira da Andara, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Com efeito, os documentos que acompanham a inicial, em especial, a ficha de regulação/relatório do SISREG III (id. 46139569), comprovam o grave quadro clínico da parte autora, com classificação de risco vermelho – ‘emergência – necessitando de atendimento imediato’, bem como a necessidade de sua transferência, com urgência, para unidade hospitalar com suporte em cardiologia.
[...]
Diante do exposto, defiro o pedido liminar, e ordeno aos requeridos que procedam imediatamente com a transferência da parte autora para uma unidade hospitalar com capacidade e suporte em cardiologia, conforme receita médica, em virtude do seu quadro clínico, em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS, a contar do recebimento da ordem judicial, devendo os requeridos prestarem toda a assistência médica necessária à parte autora, suportando as despesas correlatas, inclusive, se necessário, quanto ao transporte adequado (UTI terrestre ou aérea), a contar do recebimento da ordem judicial, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Outrossim, de forma a, eventualmente, viabilizar a medida constritiva contra os requeridos, deverá a parte autora colacionar 3 (três) orçamentos atualizados relativos ao procedimento pleiteado, informando, ainda, os dados bancários dos fornecedores, já que tais informações imprescindíveis não acompanharam a petição inicial.
Sem prejuízo, cite-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Em razão da urgência, a presente decisão servirá como mandado.
Cumpra-se. Intime-se.
Às providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036660-89.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 46150986).
O agravado, com setenta (70) anos de idade, apresenta “dupla lesão aórtica grave sintomática” (Id. 46139568, fls. 2), encontra-se internado no Hospital Regional Albert Sabin no Município de Alta Floresta, e necessita, com urgência, ser “transferido para uma unidade hospitalar que disponha de médico cirurgião cardiovascular” (Id. 46139568, fls. 3).
[...] SISREG III [...]
Nome do paciente
Nelson Pereira de Andara
[...]
Data de solicitação:
12.12.2020 [...]
Diagnóstico Inicial – CID:
I712 – Aneurisma da Aorta Torácica, sem menção de ruptura
Caráter
11 – Urgência
Classificação de Risco
Prioridade 0 – Emergência, necessidade de atendimento imediato
[...]
Procedimento solicitado:
Correção de Aneurisma/Dissecção da aorta toraco-abdominal [...]. (Id. 46139569, fls. 1). [sem negrito no original]
Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema. O perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostra evidente, porquanto o não fornecimento do tratamento de que necessita o agravado pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator